Tribunal: TJDFT
Processo: 0736366-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA BANCÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADIMPLÊNCIA POR SETE DIAS. COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. OBTENÇÃO DE DADOS DE FAMILIARES IRREGULARMENTE PARA FINS DE COBRANÇA. ABUSO DO DIREITO. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Deferida a gratuidade de justiça à Recorrente conforme voto.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por dano moral formulado contra instituição financeira e seu escritório de advocacia.
3. Insere-se no contexto do exercício regular do direito, conforme art. 188, inciso I, do Código Civil, a cobrança efetuada por credor em face de devedor inadimplente. Apesar de admissível a cobrança, inclusive por meio de ligações telefônicas, e-mails e mensagens de texto, na cobrança de débitos o consumidor inadimplente não poderá ser exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, conforme dispõe o art. 42 do CDC.
4. Embora o banco tenha explicado que “as ligações ocorreram para os números de contato fornecidos pela parte autora”, não fez prova do alegado, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC/2015; ademais, a consumidora afirmou que nunca forneceu os contatos de terceiros ao banco. Conclui-se que os recorridos abusaram do direito de cobrança por terem acessado dados de familiares/terceiros irregularmente, sem que tenham sido fornecidos diretamente pela devedora. Ademais, ao entrarem em contato com pessoas alheias ao contrato inadimplido sem a anuência da recorrente, os recorridos acabaram expondo a devedora a situação constrangedora e depreciadora de sua imagem, situações essas que ultrapassam os meros dissabores da vida em sociedade e configuram dano moral. Precedente: acórdão n.o 1421566.
5. No que tange ao valor da indenização, deve-se levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão, à honra, à moral, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano. Assim, fixa-se a quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais, pois é esse o valor que, na hipótese, bem observa os critérios citados e estão em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais à recorrente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento, conforme Súmula n.o 362 do STJ, e com incidência de juros de mora a partir da citação inicial, considerando que a responsabilidade, na hipótese, é de natureza contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil.